Tribunal: TJDFT
Processo: 0707356-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência do presente writ formulado pelo Impetrante em id. 44227836. Intimem-se. Arquive-se. Brasília, 8 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator